Tribunal: TJDFT
Processo: 0709142-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0709142-10.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGEL MALUF SOSA AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MIGUEL ANGEL MALUF SOSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o banco requerido se abstenha de efetuar cobranças, retire as restrições creditícias em seu nome e promova a suspensão/retirada da demanda judicial em curso no Rio de Janeiro. Em suas razões recursais, o autor afirma que o boletim de ocorrência, embora unilateral, é o único documento que uma vítima de fraude pode gerar e possui presunção de veracidade relativa; que a decisão liminar é reversível; que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros (Súmula 475 do STJ); que existe prejudicialidade externa, pois o contrato de financiamento é nulo (fraude) e a ação de busca e apreensão perde seu objeto. Pugna, inclusive liminarmente, pela reforma da r. decisão agravada para determinar que o réu se abstenha de efetuar cobranças contra o autor, sob pena de aplicação de multa diária não inferior a R$ 1.000,00. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada na parte que importa ao presente recurso: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MIGUEL ANGEL MALUF SOSA em desfavor de SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em síntese, que no final do mês de setembro de 2025 compareceu a uma agência da Caixa Econômica Federal, oportunidade em que foi alertada pelo gerente daquela instituição acerca da existência de diversos empréstimos e financiamentos contratados em seu nome junto a múltiplas instituições financeiras, incluindo operações de crédito consignado e financiamento de veículos. O requerente sustenta de forma veemente que jamais solicitou ou contratou tais operações, afirmando desconhecer a origem das dívidas e negando ter realizado qualquer negócio jurídico com a instituição financeira requerida que pudesse ensejar a vultosa dívida apontada. Relata que, diante da gravidade da situação e da suspeita de fraude perpetrada por terceiros mediante a utilização indevida de seus dados pessoais, registrou o Boletim de Ocorrência no 6.460/2025 junto à 4a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, comunicando a ocorrência de crime de furto mediante fraude. Prossegue o autor informando que, ao realizar consulta junto ao sistema Registrato do Banco Central do Brasil em 09 de outubro de 2025, identificou apontamento em nome da instituição ré referente a um financiamento para aquisição de veículo automotor no valor de R$ 111.021,40 (cento e onze mil, vinte e um reais e quarenta centavos), operação esta que reitera não ter contratado. Ademais, aponta a existência de restrição creditícia em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (Serasa), no montante de R$ 190.475,40 (cento e noventa mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), (ID. 264835600). Menciona, ainda, ter localizado a existência de uma Ação de Busca e Apreensão tramitando perante a Comarca do Rio de Janeiro (Processo no 3029745-92.2025.8.19.0001), supostamente lastreada no contrato fraudulento objeto da presente lide. Diante desse cenário, requer, em sede de tutela de urgência, que a parte ré se abstenha de efetuar cobranças, retire as restrições creditícias em seu nome e promova a suspensão/retirada da demanda judicial em curso no Rio de Janeiro. É o relato necessário. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de medida excepcional que antecipa, total ou parcialmente, os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, exigindo, para tanto, a presença concomitante dos requisitos legais supramencionados. A probabilidade do direito, também denominada fumus boni iuris, consiste na plausibilidade da tese jurídica invocada e na suficiência dos elementos probatórios trazidos com a inicial para convencer o magistrado, em juízo de cognição sumária, de que o direito alegado pela parte autora de fato existe. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conhecido como periculum in mora, traduz-se na urgência da medida para evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte caso tenha que aguardar o desfecho final da demanda. No caso sob análise, em que pesem as alegações da parte autora acerca da suposta fraude na contratação do financiamento de veículo, entendo que os elementos constantes dos autos, neste momento processual incipiente, não são suficientes para autorizar a concessão da medida liminar inaudita altera parte. A controvérsia fática instaurada exige a necessária dilação probatória e, principalmente, a instauração do contraditório, a fim de que a instituição financeira ré possa apresentar os documentos relativos à contratação impugnada e esclarecer as circunstâncias que envolveram a celebração do negócio jurídico questionado. A documentação apresentada pelo autor, consistente essencialmente no Boletim de Ocorrência policial e nos relatórios do Banco Central e do Serasa, embora indiciem a existência da dívida e o inconformismo do requerente, produzida unilateralmente (no caso do Boletim de Ocorrência) ou apenas reflete a existência formal de um vínculo contratual nos sistemas bancários, não possuindo força probante absoluta para, de plano, desconstituir a validade do negócio jurídico bancário e determinar a suspensão das cobranças ou a exclusão dos apontamentos restritivos. O Boletim de Ocorrência, por sua natureza, registra apenas as declarações unilaterais da vítima perante a autoridade policial, não constituindo prova cabal da inexistência da relação jurídica ou da ocorrência da fraude alegada, dependendo sua confirmação de outros elementos de prova a serem produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Ademais, a alegação de fraude bancária, mormente envolvendo financiamento de veículos e valores expressivos, demanda uma análise mais aprofundada da documentação pertinente, tais como o contrato assinado, documentos pessoais apresentados no momento da contratação, endereço de entrega do bem, entre outros elementos que somente poderão ser trazidos aos autos pela instituição financeira ré em sua defesa. A concessão da tutela de urgência neste momento, determinando a suspensão das cobranças e a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, poderia implicar em medida de difícil reversibilidade, caso, ao final da instrução processual, reste comprovada a regularidade da contratação, conforme veda o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. É preciso cautela para não esvaziar a garantia do crédito antes de um mínimo de contraditório, considerando que as inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, decorrem do exercício regular de direito do credor diante da inadimplência. Quanto ao pedido específico de determinação para que o réu retire a demanda de Busca e Apreensão (Processo no 3029745-92.2025.8.19.0001) em curso na Comarca do Rio de Janeiro, tal pleito encontra óbice processual intransponível nesta fase de cognição sumária. A suspensão ou extinção de outro processo judicial, que tramita em juízo distinto e em outra unidade da federação, é medida que refoge à competência ordinária deste juízo para concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, devendo as questões relativas àquela demanda, inclusive a eventual prejudicialidade externa ou conexão, serem arguidas e decididas no bojo daquele processo ou após a estabilização da lide nestes autos, com a devida análise das regras de competência e conexão. Não se pode, por meio de decisão interlocutória precária, interferir na marcha processual de outra ação judicial regularmente ajuizada, sem que se tenha pleno conhecimento do estágio processual e das decisões lá proferidas, sob pena de tumulto processual e violação ao princípio do juiz natural. Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência neste momento não implica em juízo definitivo sobre o mérito da causa, mas apenas posterga a análise aprofundada da questão para após a formação do contraditório, momento em que o juízo disporá de melhores elementos de convicção para decidir sobre a regularidade ou não da contratação e a responsabilidade da parte ré. A eventual comprovação da fraude e a declaração de inexistência do débito, ao final do processo, ensejarão não apenas o cancelamento definitivo das cobranças e restrições, mas também a reparação pelos danos morais eventualmente suportados pelo autor, o que afasta, em parte, o perigo de irreversibilidade do provimento final. Outrossim, a discrepância de valores apontada pelo autor (R$ 111.021,40 no SCR e R$ 190.475,40 no Serasa) reforça a necessidade de se aguardar os esclarecimentos da parte ré, pois podem se referir a contratos distintos, a encargos moratórios ou a diferentes bases de cálculo, questões que demandam análise técnica e documental incompatível com a cognição sumária deste momento processual. A prudência recomenda, portanto, que se aguarde a manifestação da parte contrária antes de se determinar qualquer medida constritiva ou impeditiva do exercício de direitos pela instituição financeira. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pela parte autora.” Não verifico a concomitância dos requisitos para a concessão da tutela pretendida pelo autor agravante. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo não se revela suficiente para evidenciar, de plano, a probabilidade do direito invocado. A solução da controvérsia não prescinde de adequada e suficiente dilação probatória, especialmente porque as alegações de fraude na contratação de financiamento de veículo demandam exame mais aprofundado das circunstâncias concretas que envolveram as partes litigantes. Até o presente momento, os elementos constantes dos autos não permitem aferir com a necessária segurança a configuração da fraude apontada, impondo-se, portanto, a instrução do feito na origem para esclarecimento pleno dos fatos controvertidos. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízode melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora